Tribunal: TJDFT
Processo: 0757203-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0757203-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIENE FERREIRA SENA, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ELIENE FERREIRA SENA DECISÃO Trata-se de Recurso inominado em que pretende a recorrente POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS a concessão da gratuidade judiciária. Nos termos da súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A recorrente, apesar de não ter fins lucrativos, demonstrou por meio dos documentos juntados que goza de boa saúde financeira, de modo que os módicos encargos processuais não afetam o desenvolvimento de suas atividades. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária da POSTAL SAUDE. Intime-se POSTAL SAUDE para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito